Tribunal: TJBA
Processo: 8006509-46.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006509-46.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILSON RAMON AMORIM SOARES

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. INAPTIDÃO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA REQUISIÇÃO DE EXAMES (TRIGLICERÍDEOS E ANTI-HCV). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. EXAME DE TRIGLICERÍDEOS CONTEMPLADO NO ITEM "LIPIDOGRAMA". AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO ESPECÍFICA DO EXAME DE HEPATITE C AO MÉDICO. DEVER DE DILIGÊNCIA E CONFERÊNCIA DO CANDIDATO PREVISTO EM EDITAL E EM PORTARIA NORMATIVA DA PMBA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – As preliminares de carência de ação e ilegitimidade passiva suscitadas pela UNIÃO MÉDICA não merecem acolhimento. A responsabilidade das operadoras de planos de saúde por atos de seus médicos credenciados é, em regra, solidária e objetiva, conforme a exegese do Código de Defesa do Consumidor. Havendo discussão sobre a falha na prestação do serviço contratado, a operadora é parte legítima para figurar no polo passivo. O interesse processual, por sua vez, é evidente, ante a necessidade do autor de buscar a via judicial para reparação de supostos danos.

2 – Quanto à alegada inépcia do recurso de apelação por falta de ataque aos fundamentos da sentença, constata-se que, embora o apelante tenha reproduzido trechos de suas manifestações anteriores, as razões recursais demonstram claramente o inconformismo com a conclusão consignada pelo douto Magistrado de Primeiro Grau na sentença, permitindo o exercício do contraditório. Assim, conhece-se do recurso.

3 – Neste sentido, rejeitam-se as preliminares.

4 – Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à verificação de responsabilidade civil dos apelados pela eliminação do apelante em concurso público, em razão de suposta falha na requisição de exames laboratoriais.

Impõe destacar que a análise da responsabilidade do médico apelado é subjetiva (Art. 14, § 4º do CDC), exigindo a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia). De outro modo, a responsabilidade da clínica/plano de saúde é objetiva, mas depende da demonstração de que o serviço foi defeituoso e que houve nexo de causalidade com o dano.

5 – No que se refere ao exame de Triglicerídeos, a prova documental é contundente em favor dos recorridos. Consta da requisição médica e da resposta técnica do laboratório que foi solicitado o exame de LIPIDOGRAMA (ID 86400792). Destarte, é fato técnico notório e comprovado nos autos que o lipidograma engloba, obrigatoriamente, a dosagem de Colesterol Total, HDL, LDL e Triglicerídeos. Neste sentido, verifica-se que o médico não foi omisso quanto a este item; a solicitação foi feita sob a denominação técnica correta que abrange o componente exigido.

6 – Quanto ao exame de Hepatite C (Anti-HCV), reside o ponto sensível da lide. O apelante sustenta ter entregue a lista do edital ao médico, que por sua vez nega ter recebido tal informação ou lista completa, afirmando que o paciente apresentou apenas um rascunho informal.

7 – Neste ponto, aplica-se o dever de diligência do próprio recorrente. Em matéria de concurso público, o candidato é o maior interessado no cumprimento das etapas e prazos. Consta da Portaria n.º 060-CG/17 da PMBA (ID 86400793), que disciplina os exames pré-admissionais (e repetindo o que já previa a Portaria n.º 050-CG/08), que o acompanhamento das publicações e o cumprimento das exigências são de responsabilidade exclusiva do candidato.

8 – Ao receber as guias de exames do médico, cabia ao apelante conferir se todos os itens listados no edital de convocação estavam contemplados. O candidato teve um lapso temporal entre a consulta médica e a data da entrega dos exames para realizar tal conferência. Permitir que o candidato transfira integralmente a responsabilidade de sua reprovação a um terceiro (médico), sem exercer o mínimo cuidado sobre sua própria documentação, fere o princípio da razoabilidade.

9 – Outrossim, os arts. 4º e 5º da referida Portaria da PMBA concedem ao candidato o prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado de inaptidão para apresentar recurso e, eventualmente, sanar falhas. O demandante não comprovou de forma eficaz nos autos a utilização correta deste meio administrativo tempestivo para sanar a omissão documental, o que reforça a configuração de sua própria desídia.

10 – Nestas condições, inexistindo o nexo causal direto entre a conduta dos apelados, não há como acolher o pleito indenizatório fundamentado na Teoria da Perda de Uma Chance. Conclui-se, portanto, a inaptidão do apelante decorreu de sua própria negligência na fiscalização dos requisitos do certame (culpa exclusiva da vítima – Art. 14, § 3º, II do CDC), rompendo qualquer liame de responsabilidade dos recorridos. Inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8006509-46.2020.8.05.0080, originária da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana – BA, apelante WILSON RAMON AMORIM SOARES, apelados UNIÃO MEDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e MARK ROBSON OLIVEIRA AMÂNCIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III